Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Retifico erro material na decisão de id. 39148434 quanto ao prazo de suspensão do processo, esclarecendo que se trata de 4 (quatro) meses de suspensão. I. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator